Tribunal: TJDFT
Processo: 0713975-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Unificação das penas. Regime prisional. Agravo.
1 - Admite-se habeas corpus para suspender a execução da pena até julgamento de agravo em execução penal somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade.
2 - Não evidenciada ilegalidade manifesta na decisão que unificou as penas e fixou regime prisional fechado, em razão da reincidência do paciente e do quantitativo da pena remanescente, denega-se a ordem.
3 - Ordem denegada.